Tribunal: TCU
Processo: 015.488/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8853/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, bem como no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação da concessão de pensão militar em favor da Sra. Maria do Carmo Marques de Melo, tendo em vista o falecimento da beneficiária, e legais, para fins de registro, os demais atos a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 015.488/2018-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmen Denise Santos Rezende (XXX.634.934-XX); Diana Cristina Santos Rezende (XXX.200.864-XX); Kayo Roberto Brander Viana (XXX.727.224-XX); Larissa Gabrielli Silva Viana (XXX.838.654-XX); Lucas Yan Santos Rezende (XXX.231.944-XX); Maria do Carmo Marques de Melo (XXX.677.114-XX); Teresa Aracy Alves de Albuquerque (XXX.669.452-XX); Teresa Cristina Alves de Albuquerque (XXX.276.944-XX); Teresa Katia Alves de Albuquerque (XXX.973.802-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Sétima Região Militar - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.